Tribunal: TJDFT
Processo: 0011494-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO ART. 85 §§ 2o E 3o DO CPC. EQUIDADE AFASTADA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
3. No presente caso, afasta-se a fixação dos honorários sucumbenciais na forma do §8o, haja vista que não se trata de proveito econômico irrisório ou inestimável, nem de valor atribuído à causa muito baixo, devendo ser fixado entre o mínimo de oito e o máximo de dez por cento sobre o proveito econômico da causa, cujo critério é o valor do imóvel cuja penhora foi desconstituída, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso II do CPC, afastando-se a pretensão de incidência sobre o valor do crédito executado no processo principal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.